Tribunal: STF
Processo: ARE 1314630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA NOS CINCO ANOS SEGUINTES AO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCABIMENTO. PENHORA DE BEM MÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    I. Diferentemente do que consta das razões recursais, a constituição dos créditos relativos aos tributos do período 04/1992 a 04/1996 ocorreu através de lançamento de ofício, especificamente da lavratura de auto de infração. A entrega de declarações fiscais do sujeito passivo não representou a forma constitutiva.
    II. A Secretaria da Receita Federal exige basicamente diferenças de COFINS que não foram incluídas nos depósitos judiciais de Unipel Indústria e Comércio Ltda. Embora estes possam levar à própria constituição do crédito (Súmula n° 436 do STJ), a parcela das contribuições excluídas demanda um lançamento suplementar, com o diferimento do início do prazo prescricional até a conclusão do processo administrativo respectivo (artigos 150, §4° e, 174, caput, do CTN).
    III. Segundo os autos da execução, o procedimento que se seguiu à lavratura do auto de infração apenas foi concluído em 04/2015. A União propôs a ação executiva em 09/2015, nos cinco anos seguintes.
    IV. Também não se pode cogitar de prescrição intercorrente no próprio processo administrativo fiscal. Além de a empresa não ter trazido cópia dos autos que revele inércia da autoridade administrativa por mais de cinco anos, os tributos não estão sujeitos a essa modalidade de extinção.
    V. O CTN, enquanto lei complementar encarregada da fixação de normas gerais de direito tributário, cogita apenas da espécie principal, iniciada com a constituição definitiva do crédito. A modalidade intercorrente passa ao largo da legislação, tanto que, no intervalo situado entre o lançamento e a exaustão da via administrativa, a exigibilidade dos débitos fica suspensa (artigo 151, III).VI. Diversamente das sanções extraídas do exercício do poder de polícia (artigo 1°, §1°, da Lei n° 9.873/1999), inexiste lei que preveja a extinção de tributos nessas circunstâncias. A prescrição tributária somente adquire forma depois da conclusão do procedimento administrativo, conforme decidiu o STJ em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Resp 1.113.959/RJ).
    VII. A garantia da tramitação razoável dos processos não justifica conclusão diferente. Em primeiro lugar, a prescrição tributária está sujeita ao regime de estrita legalidade (artigo 146, III, b, da CF) e o Poder Judiciário não poderia ampliar as hipóteses legais, sob pena de violação à tripartição dos Poderes e ao fundamento democrático.
    VIII. E, em segundo lugar, a garantia constitucional prevê a adoção de meios que acelerem o andamento processual; a decretação imediata de extinção do crédito tributário constitui, porém, uma medida excedente, sem relação, a princípio, com o núcleo do direito fundamental.
    IX. A indicação do equipamento industrial à penhora tampouco merece deferimento. Isso porque a União exerceu razoavelmente a prerrogativa legal de recusa (artigo 15 da Lei n° 6.830/1980), argumentando que o ativo comporta difícil alienação e não se tentou a constrição de outros bens preferenciais, com melhor cobertura do crédito.
    X. A despeito da garantia da menor onerosidade, a execução se faz no interesse do credor, que, a princípio, é ignorado, quando não se diligência primeiramente por bens de maior liquidez, como ativos financeiros, títulos públicos, veículos automotores.
    XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, e; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente